Tribunal: TJSP
Processo: 1088518-81.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado da habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o

Ementa:
Recurso tirado da habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Contratos firmados mediante tarifa de habilitação, transferência do direito de uso ou fora do período que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação das sentenças – Correta atribuição da sucumbência aos vencidos – Aplicação do art. 85, caput, do CPC.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088518-81.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOAO ANTONIO MELHADO GALBIATTI, JOSE CARLOS HONORIO , JOSÉ
CARLOS GONÇALVES DA SILVA, JOÃO CARDOSO DE OLIVIERA, JOSE
MARIA APARECIDO COSTA, JEFERSON LUIS GARCIA MOREIRA, ISABEL
ANILLO DE MELLO LIBÓRIO, HÉLIO DE OLIVEIRA, GLEISYSTEM ELETRO
ELETRONICA LTDA, GLAUCIA REGINA BASSETTO FERNANDES, JORGE
REGINALDO RODRIGUES LEAO, ENEAS GITTE SARGIANI, ERMANTINA
GARCIA, GENESIS SANTOS CORREIA, GERALDA MARIA TAVARES DA
SILVA, ELISETE SANTOS SOUZA, JOSE WESLEY DE CASTRO HADICH,
JOSÉ PEGORARO, LUCIA DOS SANTOS e JOSE DENIS DOS SANTOS, é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088518-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80682
APELAÇÃO CÍVEL No 1088518-81.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTES: JOAO ANTONIO MELHADO GALBIATTI, JOSE CARLOS HONORIO ,
JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, JOÃO CARDOSO DE OLIVIERA, JOSE
MARIA APARECIDO COSTA, JEFERSON LUIS GARCIA MOREIRA, ISABEL ANILLO
DE MELLO LIBÓRIO, HÉLIO DE OLIVEIRA, GLEISYSTEM ELETRO ELETRONICA
LTDA,
GLAUCIA
REGINA
BASSETTO
FERNANDES,
JORGE
REGINALDO
RODRIGUES LEAO, ENEAS GITTE SARGIANI, ERMANTINA GARCIA, GENESIS
SANTOS CORREIA, GERALDA MARIA TAVARES DA SILVA, ELISETE SANTOS
SOUZA, JOSE WESLEY DE CASTRO HADICH, JOSÉ PEGORARO, LUCIA DOS
SANTOS E JOSE DENIS DOS SANTOS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da habilitação na sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e
indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou
a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado
na ação coletiva
Contratos firmados mediante tarifa de
habilitação, transferência do direito de uso ou fora do período que
não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária
Confirmação das sentenças Correta atribuição da sucumbência
aos vencidos Aplicação do art. 85, caput, do CPC.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por JOÃO
ANTONIO GALBIATTI e OUTRO, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos
autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou improcedente o
pedido em relação a JOSE DENIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS HONORIO, JOSÉ
CARLOS GONÇALVES DA SILVA, JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA, JEFERSON LUIS
GARCIA MOREIRA, ISABEL ANILLO DE MELLO LIBÓRIO, HÉLIO DE OLIVEIRA,
GLEISYSTEM
ELETRO
ELETRÔNICA
LTDA.
GLAUCIA
REGINA
BASSETTO
FERNANDES, JORGE REGINALDO RODRIGUES LEAO, ENEAS GITTE SARGIANI,
ERMANTINA GARCIA, GENESIS SANTOS CORREIA, GERALDA MARIA TAVARES DA
SILVA, JOSE WESLEY DE CASTRO HADICH, JOSÉ PEGORARO, LUCIA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088518-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SANTOS e JOÃO ANTONIO MELHADO GALBIATTI, e indeferiu a inicial em relação a
ELISETE SANTOS SOUZA e JOSE MARIA APARECIDO COSTA, condenando os
vencidos ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam que os documentos juntados
pela requerida são unilaterais, desacompanhados das radiografias, com o que citam o
art. 408 do CPC. Afirmam que a notificação extrajudicial para apresentação dos
documentos não foi respondida, descumprindo a empresa o art. 29 do Plano Geral de
Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, ignorando o art. 6o, III e
43 do CDC. Afirmam que somente após ordem judicial a ré trouxe os documentos, sendo
injusta a condenação ao pagamento da sucumbência, motivo pelo qual esperam a
reforma da decisão.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088518-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
No caso concreto, nenhum dos autoresfaz jus ao recebimento da
diferença acionária, pois firmaram o contrato fora das condições estabelecidas na ação
coletiva (modalidades de tarifa de habilitação, transferência do direito de uso), ou em
período anterior ao delimitado naquela sentença.
Assim, corretas as sentenças.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produzir prova
contrária ao direito alegado foi satisfatoriamente cumprido pela ré, demonstrando que os
autores não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos
apresentados pela ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo suficiente
para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais
para apuração de eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua
modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar
a credibilidade daqueles juntados pela executada, mas desse ônus eles não se
desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088518-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Por fim, a sucumbência deve ser carreada à parte vencida, o que
nada mais é do que a aplicação do art. 85, caput, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator